Tribunal: TJSP
Processo: 1500697-60.2021.8.26.0082
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Apelação. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, disparo e ameaça. Arts. 15 e 16, §1o, IV, ambos, da Lei no 10.826/03, e art. 147, caput, do Código Penal.
Nulidade por ofensa ao princípio da correlação. Inocorrência. Delito de homicídio desclassificado para disparo de arma de fogo – Pedido não acolhido.
Absorção do delito de disparo pelo porte ilegal de arma de fogo. Impossibilidade.

Ementa:
Apelação. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, disparo e ameaça. Arts. 15 e 16, §1o, IV, ambos, da Lei no 10.826/03, e art. 147, caput, do Código Penal.
Nulidade por ofensa ao princípio da correlação. Inocorrência. Delito de homicídio desclassificado para disparo de arma de fogo – Pedido não acolhido.
Absorção do delito de disparo pelo porte ilegal de arma de fogo. Impossibilidade. Crimes que se consumaram em momentos distintos – Pleito não acolhido.
Afastamento da reincidência. Inviabilidade. Prazo de 5 anos do período depurador que não foi atingido – Pedido não acolhido.
Recurso não provido.